Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O executado, BANCO DO BRASIL S/A, agrava, alegando, em síntese, a necessidade de liquidação por arbitramento ou a remessa dos autos à contadoria, frente à complexidade dos cálculos; e excesso de execução, pois o índice de atualização monetária a ser adotado deveria ser o da tabela oficial da justiça federal ou o previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, já que o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória solidariamente com a União e o Bacen, e o juros de mora deveria incidir a partir da citação da ação de liquidação ou do cumprimento individual, e subsidiariamente, a partir da ação coletiva. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 123062019, fundamentada em excesso, eis que o cálculo realizado pelo devedor sob ID 123062019 não utiliza corretamente o termo inicial de atualização do valor das custas recolhidas sob ID 67501486 (R$ 108,11 em 01/06/2020) e sob ID 117990148 (R$ 121,83 em 10/03/2021), bem como atualiza de forma equivocada a dívida com base na variação IRP. Nesse sentido, informo que na falta de estipulação contratual de indexador específico para correção monetária, o índice a ser adotado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, fator oficial de correção da moeda (Provimento n. 13/95 da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal). Verifico, ainda, que os cálculos apresentados pelo exequente (ID 120536488 - R$ 120.892,07 em março/2022) encontram-se corretos. Considerando-se que a parte executada informa que promoveu o depósito do montante integral a qual foi intimado, determino à secretaria que certifique sobre o mesmo, acostando o comprovante/extrato da conta judicial vinculada, eis que não o localizei. Após, havendo valores depositados, intime-se a parte exequente para que informe se são suficientes para satisfação do seu crédito. Não havendo valores depositados ou sendo insuficientes, intime-se a parte exequente para indicar o valor devido, observando-se as regras dispostas no art. 523, §§ 1o ou 2o, do CPC. Oportunamente, deve ser observado que somente poderão ser liberados valores em favor do credor com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, pois a liberação dos valores em favor do credor, na origem, está condicionada à prestação de caução idônea. Indefiro, pois, a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Brasília, 17 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator